Tribunal: TJSP
Processo: 1001906-48.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
r 51/1985, a qual recepcionada pela Constituição da República. Direito à integralidade e à paridade de proventos que se reconhece. Policial que ingressou no serviço público anteriormente à entrada em vigor das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Observância ao decidido pela colenda Turma Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal mediante o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas 0007951-21.2018.8.26.0000. Portanto, apelação improvida.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001906-48.2020.8.26.0053; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
Apelação. Aposentadoria especial. Investigador de Polícia. Demonstração pelo ora apelado dos requisitos previstos na Lei Complementar 51/1985, a qual recepcionada pela Constituição da República. Direito à integralidade e à paridade de proventos que se reconhece. Policial que ingressou no serviço público anteriormente à entrada em vigor das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Observância ao

Ementa:
Apelação. Aposentadoria especial. Investigador de Polícia. Demonstração pelo ora apelado dos requisitos previstos na Lei Complementar 51/1985, a qual recepcionada pela Constituição da República. Direito à integralidade e à paridade de proventos que se reconhece. Policial que ingressou no serviço público anteriormente à entrada em vigor das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Observância ao decidido pela colenda Turma Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal mediante o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas 0007951-21.2018.8.26.0000. Portanto, apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001906-48.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado VANDERLEI
RODRIGUES LIBERADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001906-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.070
2
APELAÇÃO 1001906-48.2020.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV.
APELADO: VANDERLEI RODRIGUES LIBERADO.
VOTO 34.070.
EMENTA:
Apelação.
Aposentadoria
especial.
Investigador de Polícia. Demonstração pelo
ora apelado dos requisitos previstos na
Lei
Complementar
51/1985,
a
qual
recepcionada
pela
Constituição
da
República. Direito à integralidade e à
paridade de proventos que se reconhece.
Policial que ingressou no serviço público
anteriormente
à
entrada
em
vigor
das
Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003.
Observância ao decidido pela colenda Turma
Especial da Seção de Direito Público deste
Tribunal mediante o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas
0007951-21.2018.8.26.0000.
Portanto, apelação improvida.
Trata-se de apelação (folhas 169 a 185)
interposta por São Paulo Previdência - SPPREV à
respeitável sentença (folhas 161 a 165) pela qual, a
propósito de mandado de segurança cuja ação fora
promovida
por
Vanderlei
Rodrigues
Liberado,
concedida a segurança a fim de que reconhecido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001906-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.070
3
direito desse autor obter aposentadoria especial,
nos termos dos artigos 40, parágrafo 4o, da
Constituição
da
República
e
1o,
I,
da
Lei
Complementar 51/1985, com integralidade de proventos
e paridade com os vencimentos de servidores da
ativa.
Essa recorrente, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) ausência de trânsito em julgado
relativo
ao
IRDR
registrado
sob
o
número
0007951-21.2018.8.26.0000;
b)
ser
de
rigor
a
suspensão do presente feito; c) não preenchimento
dos
requisitos
necessários
à
concessão
de
aposentadoria ao autor com paridade e integralidade
de vencimentos; d) houvera modificação das formas de
cálculo
de
proventos
decorrente
da
Emenda
Constitucional 41/2003; e) excluir a aplicação das
regras da aposentadoria especial a opção pelas de
transição previstas pelas Emendas Constitucionais
41/2003 e 47/2005; f) assim, que se proveja este
apelo.
Houve resposta pela parte contrária
(folhas 191 a 211), que, em resumo, sustentou ser
caso de manutenção da respeitável sentença.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001906-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.070
4
Impõe-se negar provimento ao recurso.
A propósito, desacolhe-se a alegação
dessa recorrente motivo de descrição resumida no
relatório deste voto -, porque de rigor manter-se a
concessão da segurança a fim de assegurar-se ao
autor
o
direito
a
aposentadoria
especial
com
integralidade e paridade de vencimentos.
Com efeito, nos termos do artigo 2o da
Lei Complementar Estadual 776/1994, a atividade
policial civil é considerada perigosa e insalubre1.
Logo,
para
a
hipótese
ora
sob
reapreciação,
aplicável o artigo 40, parágrafo 4o, II e III, da
Constituição da República.2
Outrossim, prevê a Lei Complementar
51/1985, redação da Lei Complementar 144/2014, os
critérios exigidos para a aposentadoria de servidor
público policial:
“Art. 1o O servidor público policial será
aposentado:
(...)
1 “Artigo 2° - A atividade policial civil, pelas circunstâncias em que deve ser prestada, é considerada
perigosa e insalubre.”
2 “§4o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares,
os casos de servidores: (....) ; II que exerçam atividades de risco; III cujas atividades sejam exercidas sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001906-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.070
5
II - voluntariamente, com proventos integrais,
independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição,
desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em
cargo de natureza estritamente policial, se homem;
b)
após
25
(vinte
e
cinco)
anos
de
contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos
de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se
mulher.”
Por sinal, mediante o julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.817/DF, o
qual reafirmado com a apreciação do Recurso Extraordinário 567.110/AC3, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu ter sido essa lei recepcionada
pela Constituição Federal.
Nesse sentido, também, é presente o
seguinte posicionamento do Órgão Especial deste
Tribunal a respeito da matéria mediante o julgamento
3 Acórdão, aliás, que está assim ementado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 1o, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N.
51/1985. ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA A CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES NÃO SÃO EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE
SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. 1.
Reiteração do posicionamento assentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.817,
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da recepção do inc. I do art. 1O da Lei Complementar n. 51/1985 pela
Constituição. 2. O Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o direito do Recorrido de se aposentar na
forma especial prevista na Lei Complementar 51/1985, por terem sido cumpridos todos os requisitos
exigidos pela lei. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001906-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.070
6
do mandado de injunção 0521674-31.2010.8.26.0000:
“Mandado
de
Injunção.
Servidor
Público.
Aposentadoria especial. Insalubridade. Inépcia da inicial.
Ausência de pedido de cessação da mora legislativa. Eventual
concessão da ordem que não traduz edição de preceito abstrato
e geral, mas faz lei entre os litigantes e se sujeita a
condição resolutiva, qual seja, a edição do ato legislativo
omitido. Preliminar rejeitada. Aplicabilidade do art. 57 da
Lei n. 8.213/91. Inadmissibilidade. Existência de norma que
regulamenta a aposentadoria de policiais civis (LC n. 51/85 e
LCEst. n. 1.062/2008). Inexiste contagem especial de tempo de
serviço desvinculado de aposentadoria especial. Dispositivos
constitucionais invocados que não previram tal possibilidade.
Ordem denegada.”4
Daí ter essa norma aplicação em relação
a aposentadorias de policiais civis.
No âmbito do Estado de São Paulo, é de
ser também considerada a Lei Complementar Estadual
1.062/2008, a qual dispõe acerca da concessão de
4 Relator o desembargador José Santana, julgamento em 16 de março de 2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001906-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.070
7
aposentadoria a esses policiais.5
Por sinal, consoante consta da certidão
de tempo de contribuição 240/2019 (folhas 37/39), o
apelado ingressou no serviço público em 6 de
novembro de 1997 (cargo de investigador de Polícia,
ou seja, anteriormente à entrada em vigor das
Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003).
Ademais, consoante esse documento, para
contagem de tempo com o escopo de aposentadoria (29
de novembro de 2019
folhas 38/39), contava ele
mais de trinta (30) anos de contribuição, bem como
mais
de
vinte
(20)
na
prestação
de
serviço
estritamente policial.
5 “Artigo 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão aposentados voluntariamente, desde que
atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - cinqüenta e cinco anos de idade, se homem, e cinqüenta anos de idade, se mulher;
II - trinta anos de contribuição previdenciária;
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.
Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira policial civil antes da vigência da Emenda
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, sujeitando-se
apenas à comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício em atividade
estritamente policial, previstos nos incisos II e III do artigo 2o desta lei complementar.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001906-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.070
8
Logo, preenche esse autor os requisitos
necessários para a aposentadoria especial, segundo a
supradita Lei Complementar.
Outrossim,
porque
o
ingresso
desse
apelado se verificou anteriormente à entrada em
vigor dessas Emendas Constitucionais (20/1998 e
41/2003), como supradito, é de rigor reconhecer-se o
direito à integralidade e à paridade de proventos.
Por sinal, não têm aplicação as regras
de transição previstas nos artigos 6o da Emenda
Constitucional 41/2003 e 3o da Emenda Constitucional
47/2005,
bem
como
a
Lei
10.887/2004,
pois
relacionadas a aposentadorias comuns. E o caso ora
sob reanálise refere-se a aposentadoria especial,
nos termos do artigo 40, parágrafo 4o, II, da
Constituição da República.
Em relação à paridade, não se olvida
ter a Emenda Constitucional 41/2003 modificado o
conteúdo
do
parágrafo
8o
do
artigo
40
da Constituição Federal a fim de extinguir esse
proveito em relação a servidores da ativa e aos
proventos de inativos e pensões.
Porém,
essa
modificação
no
texto
constitucional não retroage a fim de atingir as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001906-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.070
9
pessoas que eram servidoras públicas ou estavam
aposentadas anteriormente à respectiva entrada em
vigor.
Aliás,
o
artigo
6o
dessa
emenda
constitucional contém a seguinte previsão:
“Art. 6o Ressalvado o direito de opção à
aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da
Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art.
2o desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias
e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a
data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com
proventos integrais, que corresponderão à totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as
reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do
art.
40
da
Constituição
Federal,
vier
a
preencher,
cumulativamente, as seguintes condições:
(...)”
A bem ver, ainda, é presente o decidido
pela colenda Turma Especial da Seção de Direito
Público deste Tribunal mediante o julgamento do
incidente de resolução de demandas repetitivas
0007951-21.2018.8.26.0000
(cujo
posicionamento,
aliás, nos termos do artigo 927, III, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001906-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.070
10
Processo Civil6, é vinculante):
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS. Aposentadoria especial de policiais civis.
Integralidade de proventos e paridade. Art. 1o, II da LCF
no51/85, com redação dada pela LCF no 144/14; LCE no
1.062/08; artigo 40, § 4o, da Constituição Federal e Emendas
Constitucionais no 2/98, 41/03 e 47/05. Afetação de recurso
pelo STF (RE 1162672/SP Tema 1.109). Incidente admitido em
data anterior à afetação. Precedência que afasta a aplicação
do art. 976, § 4o do CPC. Requisito temporal diferenciado
para a aposentadoria. Previsão do art. 40, § 4o, da
Constituição
Federal,
de
estabelecimento
de
requisitos
distintos para a aposentadoria de servidores sujeitos a risco
ou a condições de trabalho particularmente gravosas. Lei
Complementar Federal no 51, de 20 de dezembro de 1985,
recepcionada pela Carta de 1988 (RE 567.110/AC Tema 26).
Legislação do Estado de São Paulo que admite o caráter
perigoso e insalubre da atividade policial civil. Prevalência
da normativa federal sobre regramento local quanto aos
requisitos a serem observados.
Integralidade. Proventos integrais são aqueles
correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no
6 “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
(...)
III os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em
julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
(...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001906-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.070
11
cargo efetivo em que se der a aposentadoria (artigo 6o,
caput, da Emenda Constitucional no 41/03). Conceito de
aplicação obrigatória para os servidores alcançados pela
Emenda.
Afirmação
da
constitucionalidade
de
norma
administrativa que veicula acepção diversa insuficiente para
que esta seja oposta ao texto da Emenda à Constituição
Federal, em relação aos servidores que a promulgação desta
encontrou em atividade.
Paridade. Garantia que a Emenda no 41/03
estende aos servidores que tenham ingressado até a data de
sua publicação. Art. 4o da Emenda que impõe a paridade na
contribuição. Necessidade de que seja observada também na
retribuição. Restrições à disciplina fixada pelo Constituinte
Originário que comportam interpretação também restritiva, de
modo a “preservar, tanto quanto possível, as expectativas
jurídicas que a anterior lei terá criado aos beneficiários na
formação de seus direitos”. Intelecção do art. 40, § 8o, da
Constituição Federal que, sob essa premissa, leva à conclusão
de que a lei que estipula os reajustes destinados a
preservar, em caráter permanente, o valor real dos proventos
de servidores é aquela que confere reajustes aos vencimentos
dos servidores em atividade.
Inexigibilidade do cumprimento de regras de
transição. Integralidade e paridade que, asseguradas ao
conjunto dos servidores públicos ingressados até a data da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03, com maior razão
se estendem aos que exercem funções para as quais o § 4o do
art. 40 da Constituição Federal admite requisitos de
aposentadoria distintos. Inauguração de nova discussão perante o Supremo Tribunal Federal indicativa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001906-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.070
12
reconhecimento, pelo Pretório Excelso, de que as vicissitudes
distintas a que estão sujeitos podem dar azo à dispensa das
exigências
temporais
dirigidas
aos
demais
servidores.
Aposentadoria dos policiais que não se revestiria de caráter
especial, nem os premuniria contra vicissitudes a que a
passagem do tempo os submete de modo mais intenso se restasse
igualada, justamente no preenchimento de requisitos de idade
e
tempo,
às
demais
aposentadorias.
Dispensa
desse
preenchimento que, no caso dos servidores alcançados pela
Emenda no 41/03 é o único traço de especialidade a ser
preservado. Alteração constitucional que, promanada do Poder
Constituinte Derivado, “deve deixar substancialmente idêntico
o sistema originário da Constituição”.
Tese firmada: Para os policiais civis que se
encontravam em exercício na data da publicação da Emenda
Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei
Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com
proventos
integrais,
correspondentes
à
totalidade
da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada
a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do
parágrafo único do art. 6o e art. 7o da referida Emenda
Constitucional. Caso concreto em que se nega provimento à
remessa necessária e ao apelo da Fazenda Pública.”7
Daí
ter
esse
recorrido
direito
à
integralidade e à paridade de proventos.
Ainda é de relevo dever ser observada a
remuneração relacionada à classe ocupada por esse
7 Relator o desembargador Bandeira Lins, julgamento em 25 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001906-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.070
13
apelado
no
momento
da
aposentadoria,
pois
a
exigência contida no artigo 40, parágrafo 1o, III,
da Constituição Federal se refere à permanência por
cinco (5) anos no cargo efetivo em que se verificará
o ato de aposentação.
E
a
alteração
de
classe
não
consubstancia ascensão a cargo outro.
Logo,
prescindível,
na
hipótese
em
foco, a observância à supradita regra constitucional
em relação à classe.
Nesse ponto, por sinal, destaca-se,
mutatis mutandis, aresto do Supremo Tribunal Federal
cuja ementa tem seguinte conformidade:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO
CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO
ART. 40, § 1o, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no
sentido de que “a promoção por acesso de servidor constitui
forma de provimento derivado e não representa ascensão a
cargo diferente daquele em que já estava efetivado” (AI
768.895,
Rel.a
Min.a
Cármen
Lúcia).
Desse
modo,
a
aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo,
mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5
anos estabelecido no art. 40, § 1o, III, da Constituição.
Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001906-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.070
14
decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”8 A esse respeito ainda, mutatis
mutandis, são de consideração acórdãos desta Corte
assim ementados:
“APELAÇÃO
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de
segurança preventivo
Agente da Polícia Civil Direito à
aposentadoria especial, nos termos da LCF no 51/85, com
redação dada pela LCF no 144/14, observada a integralidade e
a paridade remuneratória
Ordem concedida
Pretensão de
reforma Impossibilidade Recepção constitucional da LCF no
51/85 já reconhecida pelo Col. STF
Aplicação da LCE no
1.062/08 Direito à paridade e integralidade remuneratória
caracterizado Ingresso no serviço público em data anterior
à publicação da EC no. 41/03 Observância do art. 40, §4o,
da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no. 47/05
Questão definida pela Col. Turma Especial desta Eg. Corte,
em sede de IRDR - Precedentes Não provimento do recurso de
apelação, com solução extensiva ao reexame necessário.”9
“MANDADO DE SEGURANÇA. Investigador de Polícia. Pretensão ao reconhecimento do direito à
aposentadoria especial nos moldes da LC no 51/85. Norma
recepcionada pelo ordenamento jurídico, como reiteradamente
decidido
pelo
Supremo
Tribunal
Federal.
Paridade
e
integralidade de vencimentos devidos aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional
8 Agravo regimental no recurso extraordinário 590.762/RS, relator o ministro Roberto Barroso, Primeira
Turma, julgamento em 9 de dezembro de 2014.
9 Apelação 1070846-02.2019.8.26.0053, relatora a desembargadora Maria Olívia Alves, 6a Câmara de
Direito Público, julgamento em 31 de março de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001906-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.070
15
no
41/03.
Matéria
dirimida
no
IRDR
no
0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21), j. 25/10/2019. Os
proventos hão de corresponder aos da classe em que se der a
aposentadoria, a qual não se confunde com o cargo. Requisito
temporal do art. 40, § 1o, inciso III, da CF, que diz
respeito ao exercício no cargo em que se deu a inatividade, e
não ao nível ou classe ocupada na carreira. Recursos não
providos.”10
Presentes esses fundamentos, desacolhe-
se a supradita alegação da ora recorrente, motivo de
descrição resumida no supradito relatório.
Logo,
de
rigor
manutenção
da
respeitável sentença, aliás, também, pelo respectivo
conteúdo.
Sem
condenação
em
honorários
advocatícios em razão de tratar-se de mandado de
segurança.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-se o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
efetivado
em
relação
às
matérias
10 Apelação / remessa necessária 1041249-22.2018.8.26.0053, relator o desembargador Coimbra Schmidt, 7a
Câmara de Direito Público, julgamento em 19 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001906-48.2020.8.26.0053 -Voto no 34.070
16
infraconstitucional e constitucional formuladas11.
À vista do exposto, nega-se provimento
à apelação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
11 Nesse sentido, ainda, “mutatis mutandis”, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao
agravo regimental no agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, julgamento em 15 de dezembro de 2015.